Tribunal: STF
Processo: AI 609805
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS PARA A
   COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
I - O agravo de instrumento deve
   ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
II -
   Agravo regimental improvido.